Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005476-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Consulta]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA DE PROTEÇÃO – ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR –
CONSULTA E CIRURGIA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICAS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fato da consulta e cirurgia com médico especialista em otorrinolaringologia ter sido solicitada no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) com “risco amarelo-urgência”, deve ser concedida a tutela de urgência de natureza antecipada para este fim.

2.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MPEMT - JUÍNA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Medida Protetiva de no 706-27.2020.811.0025, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT,
que indeferiu à tutela de urgência, consistente na realização de consulta com médico especialista otorrinolaringologista, incluindo-se os procedimentos cirúrgicos necessários para total recuperação da menor Karine Rauber Nogueira.

O Agravante alega que o parecer expedido pelo NAT foi realizado por profissional fisioterapeuta, e não por profissional médico, conforme determinado pelo Juízo, e ainda que o documento utilizado como base para aferir que o procedimento é “eletivo” está completamente ilegível.

Assevera que a decisão agravada não foi conclusiva, ao atestar que não há urgência, quando por duas vezes já foi regulado como amarelo-urgência, sobretudo por desconsiderar os laudos médicos de profissionais do SUS que afirmam a urgência nos autos.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e provimento do agravo, para reformar a decisão interlocutória, para determinar o adequado e imediato atendimento à paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas baseado em ao menos 3 (três) orçamentos de acordo com os valores praticados no mercado.

O pedido liminar foi deferido, para determinar o adequado e imediato atendimento à paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas no valor necessário ao tratamento requerido de acordo com os valores praticados no mercado baseado em ao menos 3 (três) orçamentos – Id. 42828990 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 44079973 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, consistente na realização de consulta com médico especialista otorrinolaringologista, incluindo-se os procedimentos cirúrgicos necessários para total recuperação da menor Karine Rauber Nogueira.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT – JUÍNA
, ora agravante, ingressou com ação contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
, visando o tratamento médico adequado com especialista otorrinolaringologista, em razão de graves inflamações na garganta, suportadas pela menor Karine Rauber Nogueira.

O Nat informou que em consulta ao sistema de regulação-SISREG verificou que as consultas estão devidamente reguladas, aguardando agendamento, sendo que as consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de medica complexidade, são eletivas, sob gestão municipal (ID. 36189461).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão sustentando que está devidamente comprovada a necessidade e urgência do fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, mediante laudo médico de profissionais do SUS e na regulação, devendo ser deferida a antecipação de tutela, obrigando os agravados a disponibilizá-los, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a saúde da infante.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Pois bem, após a análise da situação concreta, verifica-se através do Oficio no 021/CRR/ERSJ/2020 de ID. 37497464 - Pág.3/4, que consta no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) a existência de solicitação para consulta em otorrinolaringologia inserida em 24/05/2018 e cirurgia otorrinolaringologia inserida em 01/11/2019, ambas com “risco amarelo-urgência”.

Ademais, quanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico,
por se tratar de pessoa carente, assistida pelo Ministério Público, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do tratamento médico em questão à criança hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
. (...) (N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Ainda, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ademais, rememoro que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de
recurso
repetitivo perante o superior tribunal de justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

Esta Câmara também decidiu nesse sentido,
in litteris
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA N. 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO.1 – A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte não responsável por prestar determinado serviço de saúde, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde. 3 –
A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.

(TJ-MT 10196073220198110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de consulta com médico especialista otorrinolaringologista para seu tratamento, sob pena de bloqueio de valores, motivo pelo qual, a reforma de decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar o adequado e imediato atendimento à paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas no valor necessário ao tratamento requerido de acordo com os valores praticados no mercado baseado em ao menos 3 (três) orçamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021